Tribunal: TJMT
Processo: 1031010-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031010-62.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), ALQUELES SUBA GRAGEL - CPF: 865.749.141-91 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 086.031.799-48 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 040.834.632-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031010-62.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALQUELES SUBA GRAGEL
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU MOROSIDADE IRRAZOÁVEL DO PODER JUDICIÁRIO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM
.

O excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos previstos no ordenamento jurídico, devendo ser aferido sob a ótica dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, a complexidade e as particularidades do processo, isto é, inexistindo negligência, desídia ou descaso do Poder Judiciário, não há falar em constrangimento ilegal, notadamente quando realizada a audiência de instrução, aguardando-se apenas a apresentação de memoriais pelas partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031010-62.2023.8.11.0000

PACIENTE: ALQUELES SUBA GRAGEL
IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Alberto Koch, em favor de Alqueles Suba Gragel, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse ou porte irregular de arma de fogo com numeração suprimida [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003], apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

O impetrante aduz que o paciente foi citado em 19/7/2023, apresentando sua defesa prévia.

Sustenta que a audiência de instrução foi realizada em 23/11/2023, encontrando-se os autos conclusos para apreciação do pedido de revogação/relaxamento da prisão cautelar, apresentação de memoriais e prolação da sentença.

Consigna que configura constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, o fato de o paciente se encontrar cautelarmente segregado há mais de 7 meses, sem culpa atribuível à defesa.

Postula, ao final, a revogação/relaxamento da prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida pelo Des. Rui Ramos Ribeiro, durante o período de recesso forense.

A autoridade coatora prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1031010-62.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o paciente,
Alqueles Suba Gragel
, a prática dos crimes de tráfico de drogas e de posse e porte de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003]
[1]
, consoante se infere de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
1º Fato delituoso
:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
21 de maio de 2023
, por volta das
15h30m
, nas dependências da residência particular sediada na Rua Minesota, n. 1.975, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT,
ALQUELES SUBA GRAGEL

portava
e
possuía
arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado (
pistola calibre 9mm
) e munições (
dezesseis munições calibre 9mm
), apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide laudo pericial).

2º Fato delituoso
:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
21 de maio de 2023
, por volta das
15h30m
, nas dependências da residência particular sediada na Rua Minesota, n. 1.975, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT,
ALQUELES SUBA GRAGEL
, DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA e GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
meio tablete de cocaína, quinze porções de cocaína, uma porção média de cocaína e catorze comprimidos de ecstasy
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial).

Da narrativa:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Polícia Militar monitoravam as imediações da residência sediada na Rua Minesota, Bairro Jardim Califórnia, na cidade de Sorriso/MT, porquanto haviam recebido informes no sentido de que o local era uma
‘boca de fumo’
.

Consta que os agentes policiais, durante o monitoramento, avistaram
ALQUELES SUBA GRAGEL
em atitude e movimentação suspeita (
porte de arma de fogo em sua cintura
), razão pela qual
decidiram abordá-lo
.

Durante o procedimento de busca pessoal, os agentes da lei lograram êxito em encontrar, em poder de
ALQUELES SUBA GRAGEL
,
1 (uma) pistola calibre 9mm
(com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado) e
16 (dezesseis) munições de idêntico calibre
, além de
4 (quatro) porções de cocaína
e a quantia de
R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais)
em espécie.

No curso da diligência policial, os agentes da lei ainda visualizaram DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA e GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO no exato instante em que embalavam entorpecente.

A partir daí, ante as fundadas razões, os policiais militares ingressaram na residência e fizeram as buscas pertinentes, em cuja oportunidade constataram que
ALQUELES SUBA GRAGEL
, DHEYVID MANUEL RIBEIRO DE SOUZA e GLEICE KELLY SOUZA DO NASCIMENTO guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente (
porções de cocaína e meio tablete de cocaína
), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo pericial).

Compreende-se dos autos que os agentes da lei ainda encontraram, nas dependências da residência,
três balanças de precisão
e
apetrecho para embalagem de droga
(zip-lock).

No desdobramento da abordagem policial (busca veicular), os agentes da lei encontraram e apreenderam
comprimidos de ecstasy
e
porções de cocaína
.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam os denunciados em flagrante delito”.

A denúncia foi oferecida em 28/6/2023.

Em 13/7/2023, a autoridade coatora determinou a notificação dos denunciados para apresentar defesa prévia.

O paciente foi notificado em 18/7/2023.

Na data de 2/8/2023 o impetrante apresentou defesa prévia em favor de
todos
os denunciados.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em
23/11/2023
.

No referido ato processual a defesa do paciente postulou pela concessão da liberdade provisória,
“considerando a fragilidade das provas colhidas”
,
“considerando ainda que o acusado está preso há 6 (seis) meses”
.

A autoridade coatora, em
12/1/2024
– posteriormente, portanto, ao ajuizamento da presente ação constitucional – indeferiu o pedido de revogação/relaxamento da prisão preventiva.

Conforme já me manifestei em outras oportunidades, embora não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.

Digo isso porque,
“A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesadas as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da investigação criminal”
[2]
.

No caso vertente, a despeito do tempo de prisão cautelar do paciente, não ficou evidenciada nenhuma desídia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

Vale destacar que o paciente se encontra cautelarmente segregado desde
21/5/2023
, não sendo possível concluir a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, notadamente quando já realizada a audiência de instrução e julgamento.

A propósito, convém sublinhar que,
“encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”
[STJ, Súmula 52].

Conquanto seja admissível, em situações excepcionais – para não se dizer, excepcionalíssimas – a relativização do entendimento firmado na Súmula 52 do STJ, especialmente quando ocorrer a flagrante e inequívoca extrapolação de prazo para prolação da sentença, na hipótese vertente a audiência ocorreu em 23/11/2023 – há pouco mais de 2 [dois] meses –, aguardando-se a apresentação dos memoriais pelas partes.

Por essa razão, não há falar em mitigação da Súmula 52 do STJ, conforme pleiteado pelo combatente impetrante.

Nesse diapasão, não demonstrado nenhum desleixo por parte da autoridade coatora na condução do feito, não há se falar em reconhecimento de excesso de prazo vindicado pela defesa.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer:

“Infere-se dos autos, que o Paciente foi preso em 21/5/2023.

O IP foi concluído em 19/6/2023, sendo distribuído no PJe, e o Ministério Público ofertou a denúncia em 28/6/2023.

Em 13/7/2023, foi determinada a notificação do Paciente e demais corréus. O Paciente foi notificado em 18/7/2023. O corréu Dheyvid Manuel Ribeiro Souza, que se encontra solto, não foi localizado para notificação.

A defesa do Paciente apresentou defesa prévia em 2/8/2023, atuando ainda, em favor dos demais corréus. Na mesma data, foi aberta vista dos autos ao Ministério Público para manifestação.

Após a manifestação Ministerial, que ocorreu em 23/8/2023, a denúncia foi recebida em 1º/9/2023, designando-se audiência de instrução e julgamento para o dia 16/10/2023, que não se realizou, em virtude do conflito de pauta de audiência da Promotora de Justiça substituta.

A instrução foi finalizada em 23/11/2023, com oitiva das testemunhas e interrogatório dos acusados, ocasião em que a defesa do Paciente formulou pedido de revogação da prisão preventiva, sendo aberta vista ao Ministério Público para manifestação.

O Ministério Público manifestou-se em 5/12/2023, e os autos foram conclusos, sendo que, em 12/1/2024, após a impetração do presente
Writ
, foi proferida decisão mantendo a prisão do Paciente, abrindo vista as partes para apresentação dos memoriais finais.

Pois bem. Conforme se observa do resumo da tramitação do feito, não se constata qualquer mácula no fato do Paciente se encontrar preso até a presente data. Isso porque, em que pese o tempo da prisão, não se verifica que tal situação decorra de desídia ou má prestação jurisdicional.

Como visto, o processo vem tramitando de forma regular, estando com a instrução finalizada, aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes.

Não é demais consignar que não é o mero decurso de tempo ou soma aritmética dos prazos que pode ser classificado como excesso de prazo para a formação da culpa. Indispensável a análise detalhada, caso a caso, das intercorrências processuais, para se conhecer e, então definir se o que ocasionou o elastério prisional foi desídia ou falha na prestação jurisdicional.

E, no presente caso, não se verifica a ocorrência de desídia ou falha na prestação jurisdicional, já que o feito foi e vem sendo corretamente impulsionado, cujo tempo decorrido é plenamente justificável, portanto, não há que se falar em excesso de prazo”.

Forte em tais razões, a denegação da ordem vindicada é medida que se impõe.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALQUELES SUBA GRAGEL
, mantendo-se a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

Recomendo, contudo, que a autoridade coatora imprima a celeridade necessária para prolação de sentença na presente ação penal, por se tratar de réu preso, considerando, sobretudo, o período de encarceramento cautelar decorrido até a presente data.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 1006959-61.2023.8.11.0040.

[2]
STJ, HC 566.281/PI, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024